Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Cabível a majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, no caso em que a parte que sucumbiu parcialmente na origem não logrou provimento em seu recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição ou omissão no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.